Tribunal: STF
Processo: ARE 854113
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-19
Data de publicação: 2015-05-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO ELEITOIRAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. PROMOÇÃO PESSOAL DE CANDIDATO. PRETENSÃO QUE DEMANDA O REEXAME DE PROVAS SOB A EXEGESE DA LEI DAS ELEIÇÕES. AUSÊNCIA DE RESSONÂNCIA CONSTITUCIONAL IMEDIATA.



    1. Analisando o acervo probatórios dos autos, o acórdão recorrido reconheceu ter havido na espécie uso desvirtuado da propaganda institucional partidária, considerando a divulgação de conteúdo voltado a beneficiar a candidatura da agremiação. 



    2. O acolhimento da pretensão deduzida demanda o reexame do acervo probatório e da legislação infraconstitucional correlata. 



    3. Agravo regimental a que nega provimento.